Tribunal: TJMT
Processo: 1009288-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009288-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.682.099/0001-70 (AGRAVANTE), STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MOTORISTA.

HIPÓTESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DO SINISTRO, NEXO CAUSAL, EXTENSÃO DO DANO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MOTORISTA. RELAÇÃO REGRESSIVA ESTRANHA A DEMANDA. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão saneadora que, em ação regressiva de ressarcimento decorrente de sinistro no transporte de carga de bovinos, indeferiu a produção de prova oral e a denunciação da lide ao motorista, com encerramento da instrução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminar de inadmissibilidade do agravo quanto ao indeferimento da prova oral; (ii) necessidade de produção de prova oral sobre os fatos controvertidos; e (iii) denunciação da lide ao motorista.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral admite agravo de instrumento, nos termos do Tema 988/STJ, quando o encerramento da instrução compromete a utilidade da discussão futura.

4. A responsabilidade objetiva do transportador não afasta a apuração do nexo causal, da causa do sinistro e da extensão do dano.

5. A dinâmica do acidente, o local de embarque e as providências de salvamento ou reaproveitamento da carga justificam a produção de prova oral.

6. O indeferimento da prova oral é prematuro, diante de controvérsia fática relevante não esclarecida apenas pela prova documental.

7. A discussão sobre eventual culpa do motorista integra relação regressiva própria e não autoriza a denunciação da lide na ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão apenas quanto ao indeferimento da prova oral.

Tese de julgamento:
“1.O indeferimento da prova oral admite agravo de instrumento, nos termos do Tema 988/STJ, quando o encerramento da instrução impede o exame útil da matéria apenas em apelação. 2. A responsabilidade objetiva do transportador não dispensa a prova oral quando controvertidos o nexo causal, a causa do sinistro e a extensão do dano. 3. A denunciação da lide ao motorista é incabível quando fundada em eventual direito de regresso da transportadora, sem prejuízo de ação autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II e § 1o, 369, 370 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJMT, AI no 1029258-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025, publ. DJE 26.05.2025; STJ - AgInt no AREsp: 2092655 MG 2022/0080744-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Gagliardi Reis Transportes Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Starr International Brasil Seguradora S.A., em razão de sinistro ocorrido no transporte de carga de bovinos, em 07/10/2023.

A decisão agravada indeferiu a denunciação da lide do motorista e a produção de prova oral, por entender que a primeira ampliaria indevidamente o objeto da demanda e que a segunda seria desnecessária diante da responsabilidade objetiva da transportadora, determinando o retorno dos autos conclusos para sentença.

A agravante sustenta que, na origem, requereu a denunciação da lide do condutor do caminhão, apontado como subcontratado, bem como a produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

Alega, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral e do encerramento da instrução, afirmando que a medida seria necessária para esclarecer a dinâmica do acidente, as circunstâncias do transporte, a extensão do dano e a pertinência das despesas reclamadas.

No mérito, defende o cabimento da denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que possui direito regressivo contra o condutor indicado, e que a recusa de seu ingresso no feito poderia gerar duplicidade de processos, risco de decisões inconciliáveis e repetição desnecessária de prova

A tutela recursal foi deferida.

A agravada requer o não conhecimento do recurso quanto ao capítulo relativo ao indeferimento da prova oral, por ausência de cabimento e de urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu a denunciação da lide do motorista indicado pela ré e a prova oral requerida pela transportadora.

I - Da preliminar de inadmissibilidade quanto ao indeferimento da prova oral

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de enquadramento no art. 1.015 do CPC e de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada.

Embora o indeferimento de prova oral não esteja sujeito a agravo de instrumento, o Tema 988 do STJ admite a recorribilidade imediata quando o exame diferido puder tornar inútil a discussão em apelação.

No caso, a decisão agravada não apenas indeferiu o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas, mas também encerrou a fase instrutória e determinou o retorno dos autos conclusos para sentença.

A prova requerida foi vinculada a fatos controvertidos com possível repercussão no nexo causal, na extensão do dano e no quantum indenizável, especialmente quanto à dinâmica do sinistro, às condições da via, ao local de embarque, ao tempo de resposta para salvamento, à quantidade de animais perdidos e à pertinência das despesas reclamadas.

Nesse contexto, a urgência processual decorre da inutilidade prática do controle diferido, pois o exame da questão apenas em apelação, diante do encerramento da instrução e da iminência de julgamento, poderá conduzir à anulação da sentença e à reabertura da fase probatória, com prejuízo à duração razoável do processo.

Segundo a jurisprudência da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “
a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação
,” (STJ - AgInt no AREsp: 2092655 MG 2022/0080744-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023) (destaquei)

Esse raciocínio aplica-se ao caso, pois o indeferimento da prova oral, seguido do encerramento da instrução, pode conduzir à futura anulação da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da fase probatória.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que:

Processual Civil – Recurso de Agravo Interno – Decisão que não conheceu do Recurso de Agravo De Instrumento – Indeferimento de Produção de Prova Oral – Taxatividade Mitigada do art. 1.015 Do CPC – Aplicação do Tema 988 do STJ – Necessidade de Análise Casuística – Risco de Repetição de Atos Processuais – Recurso Provido. (...)
O STJ admite o cabimento de Agravo de Instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015, do CPC, quando a decisão tiver potencial de gerar inutilidade da apelação ou grave prejuízo à parte (Tema 988/STJ). 5. A avaliação da urgência ou excepcionalidade deve ser feita de forma casuística
. (...). 7. Processar desde logo o Agravo de Instrumento evita repetição de atos, assegura a duração razoável do processo e prestigia a efetividade da tutela jurisdicional.
Tese de julgamento: É admissível o Agravo de Instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral, quando houver risco de repetição de atos processuais e inefetividade da tutela jurisdicional
. (N.U 1029258-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (destaquei)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de inadmissibilidade.

II – Do mérito do agravo

A agravante pretende a reforma da decisão em dois pontos: (i) o indeferimento da prova oral e (ii) a rejeição da denunciação da lide do motorista.

II.1. Da prova oral

A decisão recorrida indeferiu a prova oral ao fundamento de que a responsabilidade da transportadora seria objetiva, tornando desnecessária a apuração das condições da via ou da conduta do motorista.

Sem desconsiderar a premissa adotada pelo Juízo de origem, a fundamentação, contudo, não esgota a análise da utilidade da prova requerida, pois a agravante não pretende discutir exclusivamente a culpa do condutor, mas demonstrar fatos que podem repercutir no nexo causal, na concorrência causal, no agravamento das perdas e na extensão do prejuízo indenizável.

A transportadora atribui o sinistro a circunstâncias externas à sua esfera de controle, sustentando que não houve falha de condução nem defeito mecânico e que o local de embarque e a rota teriam sido definidos pela segurada, com direcionamento do veículo para estrada vicinal de terra, em aclive acentuado e sem aderência, circunstâncias que teriam contribuído para o tombamento da carga.

Também afirma que a seguradora teria comparecido ao local após lapso temporal relevante, não teria autorizado a abertura da gaiola para retirada dos animais e que parte da carga teria sido reaproveitada, sustentando que apenas dez bovinos foram efetivamente descartados.

Embora a prova documental possa demonstrar o pagamento securitário e as despesas formalmente lançadas, ela não afasta a utilidade da prova oral, especialmente para aferir a correspondência entre os valores reclamados, as medidas efetivamente adotadas e a extensão material do dano, circunstâncias que podem ser esclarecidas por pessoas que acompanharam o transporte, o acidente e as providências posteriores ao tombamento.

A responsabilidade objetiva do transportador não equivale à responsabilidade absoluta, uma vez que, embora dispense a prova da culpa, não elimina a análise do nexo causal, das concausas, do agravamento do dano e do prejuízo indenizável, de modo que, diante da controvérsia fática, mostra-se prematuro o indeferimento da prova oral, sobretudo se seguido do encerramento da instrução.

O art. 370 do CPC autoriza o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias, mas essa faculdade deve ser exercida em harmonia com o art. 369 do CPC, que assegura às partes a produção de prova sobre fatos relevantes ao julgamento.

Assim, diante da controvérsia fática, mostra-se prematuro o indeferimento da prova oral, sobretudo diante do encerramento da instrução, impondo-se a reforma da decisão para admiti-la quanto à dinâmica do sinistro, à atuação atribuída à segurada, às providências posteriores ao tombamento, à extensão do dano e às despesas de salvamento, sem antecipação de juízo sobre a procedência das teses defensivas.

II. 2. Da denunciação da lide

Quanto à denunciação da lide, a agravante pretende incluir o condutor do veículo, ao fundamento de que, em caso de condenação, possuiria direito de regresso contra ele.

A intervenção, contudo, deve ser examinada à luz do objeto da ação originária, fundada na pretensão regressiva da seguradora sub-rogada contra a transportadora, cuja causa de pedir se apoia no inadimplemento da obrigação de conduzir a carga incólume ao destino.

Eventual pretensão regressiva contra o motorista possui fundamento diverso, a exigir apuração própria sobre o vínculo mantido entre ele e a transportadora, os deveres assumidos na condução do veículo e eventual conduta culposa ou dolosa apta a justificar o regresso.

Conquanto admitida pelo art. 125, II, do CPC nas hipóteses de direito regressivo, a denunciação da lide não é automática. Sua admissão deve ser compatível com o objeto da ação principal e com a utilidade do processo, sem transformar a demanda regressiva da seguradora em apuração paralela da responsabilidade interna entre transportadora e condutor.

No caso, a inclusão do motorista ampliaria indevidamente o objeto litigioso, ao deslocar a instrução para relação jurídica diversa, fundada em eventual responsabilidade subjetiva interna. Essa controvérsia não precisa ser resolvida para definir se a transportadora responde, perante a seguradora sub-rogada, pelos valores pagos em razão do sinistro.

Além disso, o art. 125, § 1o, do CPC preserva o exercício do direito regressivo em ação autônoma. Eventual condenação da transportadora, portanto, não impede posterior discussão sobre o vínculo com o motorista, sua conduta e a extensão de eventual dever de ressarcimento.

Também não procede o argumento de aproveitamento da prova. A utilidade da instrução oral na ação principal não depende da inclusão do motorista como parte, pois ele poderá ser ouvido na condição processual adequada, se pertinente, sem instauração de lide secundária capaz de retardar e complexificar o julgamento da pretensão principal.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento, REJEITO a preliminar de inadmissibilidade e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida quanto ao indeferimento da prova oral, determinando ao Juízo de origem que admita o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas sobre os fatos controvertidos pertinentes ao sinistro, à extensão do dano e às despesas de salvamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026